Tribunal: TJSP
Processo: 2133487-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Locação. Pretensão da locatária à redução do valor locatício enquanto durarem os efeitos da pandemia. Empresa voltada à exploração de academia esportiva. Imprevisibilidade, inevitabilidade e consequências da pandemia que são notórias e dispensam demonstração. Cautela necessária, ainda assim, no tocante a pretensões de intervenção judicial forçada que se predisponham a alterar os termos de

Ementa:
Locação. Pretensão da locatária à redução do valor locatício enquanto durarem os efeitos da pandemia. Empresa voltada à exploração de academia esportiva. Imprevisibilidade, inevitabilidade e consequências da pandemia que são notórias e dispensam demonstração. Cautela necessária, ainda assim, no tocante a pretensões de intervenção judicial forçada que se predisponham a alterar os termos de relações negociais, interferindo em sua dinâmica e impondo a readequação de forças, quando não a distribuição ou transferência de prejuízos, para atender às conveniências de um dos contratantes. Relevância, em tal contexto, do entendimento entre os próprios contratantes na busca de soluções renegociadas que contemplem as interferências havidas e estabeleçam as bases para a preservação do negócio a partir do exercício da autonomia da vontade. Necessidade, outrossim, de sopesar possíveis soluções interventivas em função das características do negócio jurídico e dos elementos efetivamente atingidos, objetivos ou subjetivos. Prestação pecuniária, no caso da locação, que não se pode dizer objetivamente impossibilitada, nem tampouco se equiparando à quebra da base objetiva do contrato a dificuldade, ainda que excessiva, de adimplemento por uma das partes, por fatores de ordem subjetiva. Pretensão da locatária de redução significativa, sem prejuízo da continuidade da fruição do imóvel (e, portanto, do cumprimento integral da prestação da locadora) que não se tem por razoável. Reconhecimento, em contrapartida, de possível quebra da base objetiva durante o período de impossibilidade, por vedação oficial, de abertura do imóvel e exploração da atividade econômica no estabelecimento da autora (academia de ginástica). Locação que pressupõe a disponibilidade do imóvel para uso pelo inquilino. Obstáculo objetivo, no caso, não imputável a qualquer das partes e que autoriza, como solução provisória, a repartição equânime das consequências econômicas daí advindas. Decisão agravada, que determinou a redução para 20% do aluguel, durante o período de suspensão da atividade da autora, que se tem por excessiva. Reforma para diminuir o desconto, provisoriamente, ao equivalente a 50% do valor original. Agravo de instrumento da ré-locadora parcialmente provido para tal fim.